Tribunal: TJMT
Processo: 1046997-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046997-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GENILDA TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 545.920.549-20 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1046997-67.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
GENILDA TEIXEIRA DE SOUZA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 18, DA CF/1988. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1o-A, DA CF DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LC ESTADUAL 202/2004. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de prova concreta do déficit atuarial, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988; e (ii) estabelecer se são devidos à recorrente os valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, determina que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados incide apenas sobre o valor que superar o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A exceção prevista no art. 149, § 1o-A, da CF, que autoriza a ampliação da base de cálculo para a parcela que supere um salário-mínimo, possui natureza facultativa e exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

A LC Estadual no 202/2004, em seu art. 2o, § 5o, condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial, impondo demonstração técnica específica.

Ausente nos autos qualquer estudo atuarial que comprove o
déficit
atual do regime próprio, não se justifica a aplicação da exceção constitucional, devendo prevalecer a regra do art. 40, § 18, da CF.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal reconhece que a simples alegação de déficit atuarial, desacompanhada de prova, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Diante da indevida ampliação da base de cálculo, a recorrente tem direito à restituição dos descontos realizados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal e o regime constitucional de atualização previsto no art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova concreta e atual do
déficit
atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

Na falta de comprovação do
déficit
atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores descontados indevidamente a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento, atualizados conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; LC/MT no 202/2004, art. 2o, § 5o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 327570359), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a regra constitucional do art. 40, §18, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) deve prevalecer, limitando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS; b) não há comprovação concreta do déficit atuarial que justifique a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF; c) os precedentes citados na sentença não se aplicam ao seu caso específico; e d) há violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de proventos.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central do presente recurso consiste em definir se a contribuição previdenciária da recorrente, servidora pública civil aposentada, deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário mínimo (conforme art. 149, §1o-A, da CF e art. 2o, §5o, da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18, da CF/1988).

Inicialmente, é importante destacar que a regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da CF/88, é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"Art. 40

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos".

A Emenda Constitucional no 103/2019 incluiu o §1o-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral:

"Art. 149

(...)

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo."

Contudo, essa exceção possui natureza facultativa ("poderá") e está condicionada à efetiva demonstração do
déficit
atuarial.

Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de uma possibilidade excepcional que
deve
ser devidamente comprovada.

No caso em análise,
verifica-se que
não
há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF
.

A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica,
não
é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2o, §5o (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária. Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reconhecido que, na ausência de prova concreta do
déficit
atuarial, deve prevalecer a regra constitucional que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela que excede o teto do RGPS:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Quanto aos precedentes citados na sentença recorrida, observa-se que se referem a situações distintas ou a análises abstratas de constitucionalidade, sem adentrar na questão probatória específica da demonstração concreta e atual do déficit atuarial, elemento essencial para a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF.

Por fim, embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos, como a comprovação efetiva do
déficit
atuarial para a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da CF; e b) condenar os recorridos à restituição dos valores descontados indevidamente
desde julho/2020, observada a prescrição quinquenal
, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021;

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025